Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-63.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
R ACIDENTÁRIO. DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DAS LESÕES. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO CONSTATADA PELA PROVA TÉCNICA. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO TEOR CONCLUSIVO DA PERÍCIA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HÁ DE SER COMPREENDIDA COMO TOTAL E PERMANENTE, À VISTA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, IDADE E ESCOLARIDADE DO OBREIRO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor. Pretensão à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Segurado recebe auxílio suplementar acidentário desde 1991. Cabimento. Funções habituais de cozinheiro e pescador artesanal. Sequelas de fratura do fêmur esquerdo, com encurtamento do membro, prejuízo à marcha e instabilidade no joelho. Julgador não adstrito ao teor conclusivo da perícia médica judicial. Incapacidade laborativa parcial e permanente constatada pela prova técnica que corresponde, no caso concreto, a invalidez absoluta para o trabalho. Condições socioeconômicas, idade e escolaridade do obreiro que o alijam do mercado de trabalho. Lineamento doutrinário. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara especializada. Direito à aposentadoria por invalidez acidentária reconhecido. Sentença de improcedência reformada.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Ausente comprovação da incapacitação total e permanente na data de entrada do requerimento administrativo de auxílio-doença. Prévio requerimento administrativo de aposentadoria inexistente. Tema 626/STJ. Aposentadoria devida a partir da data da citação.
3. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
4. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
6. JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA. Prestações em atraso. Juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança. Art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação trazida pela Lei no 11.960/2009. Variação da taxa Selic, a partir da vigência da MP 567/2012. Correção monetária pelo IPCA-E. Tema 810/STF. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004564-63.2016.8.26.0642; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Ubatuba - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRAJETO, COM COMPROVADAS SEQUELAS DE FRATURA DO FÊMUR ESQUERDO. SEGURADO BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR ACIDENTÁRIO. DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DAS LESÕES. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO CONSTATADA PELA PROVA TÉCNICA. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRAJETO, COM COMPROVADAS SEQUELAS DE FRATURA DO FÊMUR ESQUERDO. SEGURADO BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR ACIDENTÁRIO. DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DAS LESÕES. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO CONSTATADA PELA PROVA TÉCNICA. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO TEOR CONCLUSIVO DA PERÍCIA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HÁ DE SER COMPREENDIDA COMO TOTAL E PERMANENTE, À VISTA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, IDADE E ESCOLARIDADE DO OBREIRO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor. Pretensão à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Segurado recebe auxílio suplementar acidentário desde 1991. Cabimento. Funções habituais de cozinheiro e pescador artesanal. Sequelas de fratura do fêmur esquerdo, com encurtamento do membro, prejuízo à marcha e instabilidade no joelho. Julgador não adstrito ao teor conclusivo da perícia médica judicial. Incapacidade laborativa parcial e permanente constatada pela prova técnica que corresponde, no caso concreto, a invalidez absoluta para o trabalho. Condições socioeconômicas, idade e escolaridade do obreiro que o alijam do mercado de trabalho. Lineamento doutrinário. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara especializada. Direito à aposentadoria por invalidez acidentária reconhecido. Sentença de improcedência reformada.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Ausente comprovação da incapacitação total e permanente na data de entrada do requerimento administrativo de auxílio-doença. Prévio requerimento administrativo de aposentadoria inexistente. Tema 626/STJ. Aposentadoria devida a partir da data da citação.
3. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
4. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
6. JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA. Prestações em atraso. Juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança. Art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação trazida pela Lei no 11.960/2009. Variação da taxa Selic, a partir da vigência da MP 567/2012. Correção monetária pelo IPCA-E. Tema 810/STF. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.